Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021862-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESOEL ALVES AMORIM - CPF: 617.015.301-63 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0001-31 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

JULGADA IMPROCEDENTE
–
TÍTULO VENCIDO –
PROTESTO DO NOME DO
AUTOR –
ATO LÍCITO
–

POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DO REGISTRO NO CARTÓRIO NÃO PROVIDENCIADO – ÔNUS DO DEVEDOR
–
REPARAÇÃO INDEVIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o devedor efetua o pagamento da dívida após o prazo de vencimento e depois de já
realizado legalmente
o protesto do seu nome, é dele o ônus de providenciar o cancelamento desse registro no Cartório mediante apresentação do comprovante de quitação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação
de Indenização por Danos Morais
julgada

improcedente
,

com
a
condenação do autor
a arcar com
as
custas
processuais e
os
honorários advocatícios
de

10% sobre o valor da causa
,
porém com a ressalva prevista no
artigo 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que

em 22-2-2023

quitou a dívida de
R$247,90

com a apelada
e mesmo assim em abril de 2023, 60 dias depois, o protesto do seu nome ainda persistia
.

Aduz que, diante disso, faz jus à reparação pleiteada, e pede o arbitramento em
R$15.000,00.

Nas c
ontrarrazões (ID.

234383661
)
a apelada
sustenta que,

“
ao contrário do que o apelante alega, o título objeto da presente lide teve seu vencimento em 17/01/2022, e somente em 22/02/2023, ou seja, após um ano da data do vencimento, é que o apelante efetuou o pagamento da dívida, demonstrado assim, que o protesto foi lícito
”
, e que, por conseguinte,
incumbe ao devedor providenciar o cancelamento.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
propôs
a Ação sob o argumento de
que em 22-2-2023 quitou a dívida de R$247,90 com a
ré
e mesmo assim em abril de 2023

o protesto do seu nome ainda persistia.

Por
sua vez
, a apelada
alega
que
o autor
motivou a adoção dessa medida,
vist
o que efetuou o pagamento extemporaneamente
.

O feito foi julgado improcedente
nestes
termos:

“
o autor deu causa ao evento ao realizar o pagamento após ter ocorrido o protesto do título de crédito. De forma que, realizado o pagamento com atraso, incumbia ao devedor promover a baixa do protesto. Ademais, quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito – protesto devido -, o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente
”
.

A data de vencimento do
título em discussão
na lide foi
em
17-1-2022
,

o
protesto
ocorreu
em 18-5-2022 no Cartório do 4o Ofício da Comarca de Rondonópolis (MT), sob o protocolo n. 0001264885
, a quitação se deu
em 22-2-2023

(ID.

234383199)
, e o
autor
não
produziu prova de
que
após
liquidar a dívida

tentou
efetuar
a baixa.

Como visto
, a apelada não praticou ato ilícito, o que afasta o
dano moral
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO
AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1
. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
”.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
227929 MS 2012.0191317, relator

ministro Marco
Buzzi
, julgamento em 17-10-2013, Quarta Turma,
DJe
de 25-10-2013).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no art
.
85, §11, do CPC,
majoro
os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva
descrita
no
art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024